Tribunal: TJSP
Processo: 1508785-72.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499957
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1508785-72.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
ODONTOSHIMA ASSUNCAO ODONTOLOGIA S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508785-72.2016.8.26.0564 -Voto no 33004
2
Voto no 33004
Comarca:
São Bernardo do Campo
Apelante:
Município de São Bernardo do Campo (exequente)
Apelada:
Odontoshima Assunção Odontologia S/c Ltda (executada)
Juíza sentenciante: Ida Inês Del Cid
Ementa: Apelação. Execução fiscal. Sentença de extinção do
processo por falta de interesse processual sob o fundamento de
execução de valor irrisório. Descabimento. O crédito tributário
regularmente lançado é indisponível e só pode ser remitido se
houver lei expressa do ente tributante. Dá-se provimento recurso
para determinar-se o prosseguimento da execução.
Trata-se de apelação interposta pela Municipalidade de
São Bernardo do Campo contra sentença que julgou extinta a
execução fiscal proposta em face de Odontoshima Assunção
Odontologia S/c Ltda, sob o fundamento de falta de interesse de
agir, uma vez que o crédito tributário executado (R$ 1.827,24) revela
valor econômico muito inferior ao efetivo custo do processo a ser
suportado pelo Estado (fls. 27/30).
Em suas razões recursais, a municipalidade, em síntese,
aduziu ter havido violação ao princípio do contraditório e ampla
defesa, pois não ouvida a Fazenda Municipal antes do decreto de
extinção da execução fiscal. Sustentou também a indisponibilidade do
interesse público. Alegou, ademais, que a sentença proferida deixou
de entregar a efetiva prestação jurisdicional. Postulou a anulação da
decisão e o prosseguimento da execução (fls. 43/57).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508785-72.2016.8.26.0564 -Voto no 33004
3
Nos termos do art. 1.010 do CPC/15, estão preenchidos os
pressupostos de admissibilidade. Quanto ao preparo, o apelante é
isento.
Assiste razão à municipalidade.
A execução fiscal ajuizada pelo Município de São
Bernardo do Campo (ISSQN e Taxas exercícios de 2013 a 2015, no
valor de R$ 1.827,24) foi extinta liminarmente por falta de interesse
processual.
No entender do juiz, a configuração dessa condição da
ação teria sido elidida pelo reduzido valor da dívida, o que tornaria o
processamento do feito antieconômico aos cofres públicos.
O argumento, contudo, não se sustenta. Com efeito, o
interesse processual não se consubstancia no resultado econômico
do processo, e sim na necessidade de recurso ao Judiciário para
obtenção de uma utilidade que de outro modo não seria possível
alcançar, sob pena de violação ao princípio constitucional da
inafastabilidade da prestação jurisdicional.
Conforme previsto no art. 1o da LEF, a satisfação
compulsória dos créditos fiscais dá-se forçosamente pela via judicial,
o que, por si só, configura o interesse processual dos entes políticos e
respectivas autarquias na execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508785-72.2016.8.26.0564 -Voto no 33004
4
Note-se que o art. 2o, §1o, da LEF define Dívida Ativa da
Fazenda Pública como qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por
lei à União, Estados, DF, Municípios e suas autarquias. Conforme se
vê, o importe da dívida é de todo irrelevante para efeito de inscrição e
execução do crédito, não cabendo ao juiz estabelecer restrições a
esse respeito, sob pena de ofensa à separação dos Poderes.
Cumpre ainda consignar que, nos termos do art. 141 do
CTN, o crédito tributário regularmente lançado é indisponível. Sua
remissão depende de lei expressa do próprio ente tributante,
conforme estabelecem o art. 150, §6o, da CF/1988 e o art. 172 do
CTN.
Logo, é o caso de prosseguimento do feito, nos termos
acima explicitados.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para o fim
de determinar-se o prosseguimento da execução fiscal.
BEATRIZ BRAGA
Relatora